Tribunal: TJES
Processo: 5012195-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012195-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA
RECORRIDO: GABRIEL OLIVEIRA BELEM e outros (4)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5012195-62.2021.8.08.0012

Recorrente: CENTRO EDUCACIONAL CARIACICA LTDA

Recorrido: GABRIEL OLIVEIRA BELEM, ALVARO SACRAMENTO DE OLIVEIRA, THIAGO COAN ROSA, LIDIOMARA ALVES FELIX E GERLAINE RIBEIRO AZEVEDO

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Ação onde os autores, em síntese, afirmam terem contratado curso com a empresa recorrente de Bombeiro Civil, tendo descoberto, no decorrer do curso, que a empresa não havia registro/autorização do Corpo de Bombeiros para ofertá-lo. Diante disso, pleiteiam a anulação dos contratos, restituição dos valores pagos e danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para (a) condenar a ré a restituir aos autores todos os valores pagos pelo curso, sendo R$2.213,75 à GABRIEL OLIVEIRA BELEM, R$1.976,00 à ALVARO SACRAMENTO DE OLIVEIRA; R$1.135,90 à THIAGO COAN ROSA, R$2.628,00 à LIDIOMARA ALVES FELIX e R$1.797,00 à GERLAINE RIBEIRO AZEVEDO. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de citação. (b) no pagamento de R$ 4.000,00 por indenização por danos morais, a cada um dos autores, corrigido monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios desde a data de publicação desta sentença.”

Em sede recursal, a Recorrente busca a reforma da sentença, ausência de fato para ensejar rescisão unilateral do contrato, inexistência da dano material sofridos pelos autores e não ocorrência dos danos morais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos: “
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
”

Na análise dos autos, é necessário citar a resposta do oficio 073/2022, enviado ao juízo no dia 03 de junho de 2022, onde o comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo assim esclarece que a empresa recorrente, naquele momento, não possuía os critério estipulados em lei para homologação dos certificados, salientou ainda que a realização de formação, treinamento ou reciclagem de brigadistas de incêndio sem cadastro no CBMES é infração prevista no artigo 61 do decreto 2423-R.

Deixando evidenciado o prejuízo causado na venda de um treinamento que não se tinha autorização e a angustia experimentada pelos consumidores que se esforçaram para pagar os custos, deslocamento, tempo e programação, sendo esses enganados pela empresa recorrente.

Com efeito, tratando-se as partes litigantes de fornecedora de serviços e consumidor, é de se incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90, sendo certo que, segundo dispõe o artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, impondo-se, assim, a reparação pelos danos causados, sendo que a Requerida deveria comprovar as suas alegações, face à inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90. Ora, a norma preconizada no Código de Defesa do Consumidor preceitua que é abusiva condições que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;" (artigo 51, inciso IV, da lei nº 8.078/90), além do fato de que deve ser observado o disposto no artigo 30, no sentido de que "Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”. Neste particular, é cediço que o Código do Consumidor reconhece tanto a prevalência do princípio da boa-fé, quanto o caráter impositivo e concreto do princípio da informação nas relações de consumo, como instrumento de proteção e de defesa do hipossuficiente (consumidor), sendo que as norma preconizadas nos seus artigos 4º e 6º, entre outros, estabelecem como subprincípios e direitos básicos do consumidor, a boa-fé, o DIREITO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, sendo que sempre que a publicidade induza o consumidor ao erro a respeito da natureza e das características do produto ou do serviço, bem como quando omite ou deixa de informar dado essencial sobre os mesmos produtos e serviços, ela é considerada enganosa e abusiva (art. 37, CDC).

Portanto, na esteira do comando legal contido no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade dos fornecedores quando fazem veicular, por qualquer meio, informação ou publicidade de seus produtos ou serviços, pelo que tais informação e publicidade, porque integra o contrato, obriga o fornecedor. E sob a égide dos paradigmas da transparência e boa fé objetiva, toda a propaganda deve ser clara e precisa; um simples exagero não obriga o fornecedor, tampouco uma simples informação, mas, quando a oferta for precisa, aí sim, há obrigação do fornecedor em cumprir o prometido e responsabilizar-se por eventual dano causado ao consumidor.

O aludido artigo visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, a prejudicar e frustrar justa expectativa do consumidor. . O art. 35, inciso I, do CDC, dispõe que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, caso o fornecedor de produtos ou serviços se recuse a cumprir a oferta, apresentação ou publicidade. Ademais, o réu não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do CDC.

Verifico que a empresa Recorrente não comprovou suas alegações, bem como as razões para modificação da sentença. No caso, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, na qual milita em favor da parte autora os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inc. VIII, do CDC, visto ser hipossuficiente diante da capacidade técnica e informativa da ré, prestadora do serviço. Outrossim, a responsabilidade civil imputada a ré deve ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC), dispensada a comprovação de culpa ou dolo do fornecedor pelo ocorrido, bastando, apenas, a demonstração da falha na prestação de serviço, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. Sob essa perspectiva, cabia a ré o ônus probatório de demonstrar a inexistência do defeito na prestação de serviço (art. 14, §3º, inc. I, do CDC), isto é, comprovar a regularidade do curso técnico de formação em Bombeiro Civil vendido aos autores, com respectivo reconhecimento de validade dos atos autorizativos pelo órgão competente, o que não ocorreu. A propósito, em resposta ao ofício enviado por este Juízo (id. 15036637), o Comandante Geral do CBMES informou que a requerida foi cadastrada como “Empresa Especializada na Formação e Treinamento” no dia 04/03/2022 e somente após essa data poderia abrir turmas de brigadas, sempre informando ao Corpo de Bombeiros. Porém, até a data (10/06/2022), a ré não havia informado e infringiu o art. 61 do Decreto 2423-R. Com isso, qualquer certificado expedido pela ré em favor dos autores, todos matriculados no ano de 2021, será inválido, o que configura a ilicitude da conduta da ré, devendo responder pelos danos causados aos autores, nos termos do art. 14, caput, do CDC. Nesse aspecto, considerando que todos autores custearam por curso não registrado, sendo que, GABRIEL OLIVEIRA BELEM arcou com R$2.213,75 para o curso; ALVARO SACRAMENTO DE OLIVEIRA, teve gasto de R$1.976,00; THIAGO COAN ROSA, custo de R$1.135,90; LIDIOMARA ALVES FELIX arcou com R$2.628,00; e GERLAINE RIBEIRO AZEVEDO, arcou com R$1.797,00; todos devem ser restituídos integralmente. Por fim, quanto ao prejuízo extrapatrimonial, não se trata de meros aborrecimentos, dissabores cotidianos, os autores foram lesados e frequentaram as atividades por meses acreditando na regularidade do curso ofertado, na intenção de obter um título que possibilitasse acesso à carreira de Bombeiro Civil como uma profissional habilitado e, no decorrer de tudo isso, viram-se impedidos de assim continuar em razão da atitude irresponsável das rés. A ré não se preocupou em obter autorização dos órgãos oficiais antes de ofertar curso aos consumidores e, ainda assim, não informou isso aos autores, o que claramente causou constrangimentos inimagináveis. Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 para cada um dos autores a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).”

A venda de curso não autorizado e a insegurança de se conseguir o certificado após cursado o curso, é cristalino que enseja condenação em dano moral, no sentido de compensar a sensação de dor dos consumidores, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 4
.000,00 , a título de danos morais, encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser modificada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)